Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS.
1. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
2. O interesse de agir traduz-se na necessidade da providência jurisdicional pleiteada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao postulante, além do uso adequado da via processual escolhida.
3. A plataforma de renegociações de dívidas Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros de inadimplentes.
4. A manutenção do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito) a ponto de trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.
5. O fato de dívida inscrita estar prescrita não resulta em quitação do débito, ou seja, em que pese inexigível, a dívida permanece existente.
6. Negou-se provimento à apelação.